Tribunal: TJSP
Processo: 2003429-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de Drogas – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Matéria analisada em outro writ – Reiteração de pedido – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003429-09.2021.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é impetrante JULIA
ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA e Paciente GABRIEL FRANCISCO
LAGO DE SOUZA RABELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a ordem. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003429-09.2021.8.26.0000 -Voto no 2276
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2003429-09.2021.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: JULIA ROBERTA DE CASTRO ROCHA ALMEIDA
Pacte: GABRIEL FRANCISCO LAGO DE SOUZA RABELLO
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
APARECIDA SP
Habeas corpus Tráfico de Drogas Alegada ausência dos
requisitos para a segregação cautelar Matéria analisada
em outro writ Reiteração de pedido Ordem indeferida
liminarmente.
Voto no 2276
Julia Roberta de Castro Rocha
Almeida, Advogada, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido
liminar, em favor de GABRIEL FRANCISCO LAGO DE SOUZA
RABELLO, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Judicial da Comarca de Aparecida
SP, nos autos de no
1500671-31.2020.8.26.0621, instaurado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003429-09.2021.8.26.0000 -Voto no 2276
3
Pleiteia a impetrante a concessão
da liberdade provisória, alegando ilegalidade da prisão em flagrante,
fragilidade probatória e ausência dos requisitos da segregação cautelar.
Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Tendo em vista o teor do pedido
formulado, dispenso a vinda de informações e a manifestação da d.
Procuradoria Geral de Justiça, visto que o presente writ deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal.
Cumpre observar que este writ
possui objeto idêntico ao Habeas Corpus 2217682-52.2020.8.26.0000,
voto 1799, julgado em 29 de outubro de 2020, por esta Colenda Câmara
Criminal, oportunidade em que a turma julgadora denegou a ordem por
votação unânime.
Dessa forma, o presente writ
configura mera reiteração de pedido sem que exista novo fundamento,
sendo de rigor o indeferimento liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003429-09.2021.8.26.0000 -Voto no 2276
4
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
DE
WRIT
IMPETRADO
NO
TRIBUNAL
A
QUO.
REITERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. 1.
Não caracteriza coação ilegal a prolação de
decisão
indeferindo
liminarmente
writ
impetrado com o intuito de que seja apreciada
tese levantada pela defesa e examinada em
outro mandamus, se a hipótese trata-se de
mera reiteração de pedido. 2. Insurgência
pertinente à ilegalidade da determinação da
segregação
do
paciente
que
já
foi
exaustivamente analisada e rechaçada neste
Tribunal em habeas corpus anteriormente
impetrados.
3.
Ordem
denegada.”
(HC
102393/SP STJ 5a Turma Rel. Min. Jorge
Mussi Jul. 09/09/2008).
Face ao exposto, INDEFERE-SE
LIMINARMENTE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator